Tribunal: TJDFT
Processo: 0709660-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709660-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CASSIA DE JESUS ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por A.A.D.S., menor representada por sua irmã, em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos do processo 0701920-05.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência da agravante de impor ao DISTRITO FEDERAL, ora agravado, a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento TRIKAFTA (elexacftor + tezacaftor + ivacaftor), registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, nos termos da prescrição médica acostada no processo. Alega em suas razões recursais que conta 13 anos, faz tratamento multidisciplinar no Hospital da Criança de Brasília, foi diagnosticada com “1. Fibrose cística pancreato-insuficiente (CID E84,8) - Sequenciamento genético em 08/08/17 - mutação genética: F508del/mutação intrônica 1pb do exon (posição chr7: 117.246.808); 2. Baixo peso para FC-&gt; desnutrição persistente percentil IMC/I em P3 &gt; P7, porém com altura em p85; 3. Rinite controlada” (ID. 188663796, p. 4, dos autos originários) e apresenta problemas para realizar seus cuidados pessoais e atividades usuais, dispneia aos exercícios extremos e dores físicas. Afirma que a equipe médica assistente prescreveu para o tratamento da condição clínica que apresenta o medicamento TRIKAFTA® (ELEXACAFTOR /TEZACAFTOR/IVACAFTOR) sob o fundamento de que, segundo a bula do medicamento registrada na ANVISA e de acordo com os estudos científicos disponíveis, se revela seguro, eficaz e necessário/imprescindível para a recuperação de sua saúde. Assevera que a medicação pretendida é registrada na ANVISA mas ainda não foi incorporada nos atos normativos do SUS para o tratamento da patologia da agravante, contudo, já há parecer favorável da CONITEC para que haja a incorporação. Defende que estão presentes os requisitos exigidos pela Jurisprudência do c. STJ, Tema 106, sob a sistemática dos recursos repetitivos, para o deferimento do pedido. Defende, ainda, que a existência de nota técnica do NATJUS/TJDFT, em caso semelhante, que se posicionou favorável à demanda. Requereu a concessão da tutela de urgência para que o agravado seja compelido a fornecer à agravante, no prazo máximo de dez dias, e por prazo indeterminado (enquanto perdurar a prescrição médica) o tratamento indicado na prescrição da médica assistente. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida à agravante na origem. É o relato do necessário. DECIDO: Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Trata-se, na origem, de ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, proposta por A.A.D.S. em face do DISTRITO FEDERAL, requerendo a condenação do réu ao fornecimento de medicamento indicado em prescrição médica para tratamento de Fibrose Cística, patologia que a acomete. A decisão ora agravada proferida nos autos de origem (ID. 188676171 daqueles autos), indeferiu o pedido sob o argumento de que a autora não teria demonstrado os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, e que aquele núcleo faz ressalvas significativas acerca do tratamento pretendido, dentre elas o altíssimo custo (superior a dois milhões de reais ao ano) e a baixa qualidade das evidências científicas que respaldam o uso do medicamento. Assim, determinou a notificação do NATJUS/TJDF para elaborar nota técnica para o caso, para posterior reapreciação do pedido de antecipação de tutela. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Já a tutela de urgência, conforme o artigo 300 do CPC, deve ser concedida se demonstrados a probabilidade direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessário analisar a possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Assim, para o deferimento da medida, há, portanto, três pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso, o perigo na demora e a reversibilidade dos efeitos da decisão. No presente caso, o pedido da parte agravante se funda no relatório médico de ID. 188663796 (processo de origem) que afirma que a agravante “...tem mutação genética elegível para algumas dessas novas terapias”, e que o TRIKAFTA “...é a última geração dessas novas drogas, ainda sem outra de mesmo efeito no mercado”, é um novo medicamento para a moléstia que acomete a agravante, aprovado para uso em pacientes com pelo menos uma mutação como a da parte, com melhora significativa da função pulmonar, redução das exacerbações pulmonares, melhoras dos sintomas gerais da FC (p. 5), sem levar à cura, mas sim à redução da progressão da doença e de suas consequências, além da melhora da função pulmonar, do estado nutricional, da qualidade de vida e a sobrevida do paciente. A controvérsia a ser dirimida no presente caso se restringe à análise da possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal. No que concerne ao fornecimento de medicamentos não-padronizados, o colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou a tese do Tema Repetitivo 106, nos seguintes termos: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” Da análise do que consta dos autos, especificamente do relatório médico subscrito pela médica pneumonologista pediátrica, que acompanha o tratamento da agravante, tem-se que o medicamento em questão é “...indicado para todos os pacientes com idade maior ou igual a 6 anos, com diagnóstico de fibrose cística e uma mutação F508 del.” O uso da medicação “...não leva à cura mas sim a redução da progressão da doença e suas consequências, bem como melhora da função pulmonar, do estado nutricional, da qualidade de vida e a sobrevida dos pacientes”. A solicitação do fármaco foi feita em caráter urgente e imprescindível, uma vez que “...pode estabilizar a doença, evitando a progressão da doença (...)” e, “a ausência do tratamento específico do defeito molecular resulta no que já conhecemos sobre a evolução natural da FC atualmente, com a vida abreviada pela perda acelerada da função pulmonar, além da grande redução da qualidade de vida.” (ID. 188663796, p. 5, dos autos originais). A parte agravante conta com 13 anos de idade, mede 164,2 cm, pesa 39,45 Kg e tem IMC de 14,6, faz tratamento multidisciplinar no Hospital da Criança, com pneumologista, gastroenterologista, fisioterapeuta, nutricionista, assistente social, enfermeiro e psicólogo, apresenta quadro de fibrose cística pancreato-insuficiente, desnutrição e rinite (ID. 188663796, p. 4, dos autos de origem). Verifica-se, portanto, que a parte agravante se enquadra nos requisitos estabelecidos no julgado do Tema 106 do c. STJ, uma vez que o laudo atesta a urgência e a imprescindibilidade do uso do medicamento para o tratamento da doença que a aflige. Ademais, é financeiramente hipossuficiente, inclusive sendo assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal; o medicamento em questão é registrado na ANVISA e teve sua recomendação final favorável para incorporação no Sistema Único de Saúde (SUS), além de não haver substituto no SUS e nem no Brasil (ID. 188663796, p. 5, dos autos originais). Tendo em vista o caso concreto e considerando que a agravante faz acompanhamento médico regular, o tipo de tratamento a que deve se submeter deve depender necessariamente da indicação médica, uma vez que cabe ao especialista avaliar qual o melhor tratamento para o caso específico da paciente, não devendo o fator econômico ser preponderante à saúde e qualidade de vida da agravante. De toda sorte, o Enunciado no 18 do CNJ preceitua que “Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)”, especialmente considerando o dever de cautela em se impor a obrigação ao Distrito Federal de fornecer medicamento de alto custo não padronizado. Nesse sentido, é importante ratificar a necessidade de avaliação do caso concreto pelo NATJUS a fim de viabilizar a análise do mérito da demanda, quanto à recomendação ou não do medicamento em questão pela agravante, uma vez que a análise de relatórios realizados em casos de outros pacientes, muito embora que possuam o mesmo diagnóstico, pode não atender às especificidades que permeiam o caso da agravante. Precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO ESTADO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. TEMA REPETITIVO No 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RELATÓRIO MÉDICO. MANIFESTAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO - NATJUS. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), fixou a tese de que "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento". (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). 2. O fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS para o tratamento da doença que acomete a parte agravante depende dos requisitos previstos no Tema Repetitivo no 106, especialmente no que se refere à imprescindibilidade deste único medicamento para o controle da doença. 3. No caso dos autos, a nota técnica do NATJUS atestou ser justificada a demanda do respectivo medicamento para o tratamento da parte autora. 4. Comprovado o risco de vida e o fato de que o fármaco fornecido pelo SUS é ineficaz para o tratamento da moléstia, o fornecimento de medicamento não padronizado preenche os requisitos fixados no REsp repetitivo 1.657.156/RJ, de observância obrigatória. 5. Preenchidos os requisitos dos arts. 300, 995, p. único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, cabível o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. Contudo, devem ser observados os limites necessários para evitar o esgotamento do objeto da demanda originária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1746647, 07178687520238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no PJe: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FIBROSE CÍSTICA PANCREATO INSUFICIENTE. DOENÇA RARA, CRÔNICA E PROGRESSIVA. TRATAMENTO MEDICAMENTOSO. TRIKAFTA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. PARCIALMENTE FAVORÁVEL. COBERTURA OBRIGATÓRIA. 1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que, por isso, deve implementar políticas sociais e econômicas, a fim de propiciar aos necessitados a consecução desse direito. Nesse passo, não cabe ao ente federativo recusar cobertura ao tratamento mais adequado, conforme indicação médica e parecer favorável para dispensação de fármaco pelo NATJUS/TJDFT, a fim de restabelecer a saúde da paciente, diagnosticada com doença rara e grave. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1739869, 07279890220228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, nesta fase de cognição sumária, tenho que presentes os requisitos necessários para o deferimento da medida. Contudo, a fim de evitar o risco da irreversibilidade dos efeitos da decisão e o esgotamento do objeto do recurso, no caso de eventual não provimento, impõe-se o deferimento parcial do pedido liminar. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, a fim de determinar ao Distrito Federal que forneça à agravante, no prazo e 10 (dez) dias, os medicamentos TRIKAFTA® (ELEXACAFTOR 100MG + TEZACAFTOR 50MG + IVACAFTOR 75 MG/ IVACAFTOR 150MG), em quantia suficiente para o tratamento por 30 (trinta) dias, na forma prescrita no laudo médico acostado no ID. 188663796, dos autos originários, sob pena de multa cominatória, em caso de descumprimento. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Remetam-se à d. Procuradoria de Justiça em razão da existência de interesse de incapaz. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital